Tribunal: TJDFT
Processo: 0711163-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE DIREITO À RESTITUIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o mandado de segurança sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, inc. I, do CPC, em razão de inadequação da via eleita. Na origem, a impetrante alegava a inconstitucionalidade do recolhimento do ICMS-DIFAL relativo ao período de 01/01/2022 a 04/04/2022, por afronta aos princípios da legalidade e da anterioridade tributária, postulando o reconhecimento do direito à restituição ou compensação administrativa dos valores recolhidos indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o mandado de segurança é meio processual adequado para declarar o direito à compensação ou restituição de valores tributários indevidamente recolhidos;
(ii) analisar se a impetração da ação ultrapassou o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei no 12.016/2009.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança, enquanto remédio constitucional, destina-se à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, desde que não demande dilação probatória. Não pode ser utilizado como substitutivo de ação de cobrança ou para pleitear efeitos patrimoniais anteriores à impetração (Súmulas 266, 269 e 271 do STF).
4. A pretensão da impetrante de ver declarada a ilegalidade da exigência de ICMS-DIFAL e o consequente reconhecimento do direito à restituição ou compensação administrativa é compatível com a via mandamental, desde que respeitadas as limitações da Súmula n. 271 do STF, que impede efeitos patrimoniais pretéritos, e da Súmula n. 269 do STF, que veda o mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança.
5. No entanto, o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança, previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, já havia transcorrido, uma vez que o ato impugnado refere-se a período de recolhimento encerrado em abril de 2022, enquanto o mandado de segurança foi ajuizado apenas em 18/06/2024. Assim, impõe-se o reconhecimento da decadência ex officio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para afastar a inadequação da via eleita. Decadência reconhecida de ofício.
Tese de julgamento:
1. O mandado de segurança não é instrumento processual adequado para pleitear a compensação ou restituição de créditos tributários quando ultrapassado o prazo decadencial de 120 dias, nos termos do art. 23 da Lei no 12.016/2009.
2. O reconhecimento de decadência no âmbito do mandado de segurança não afeta o direito material do contribuinte, podendo este ser exercido por outras vias processuais cabíveis.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XXXV, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 23; CPC, art. 321, parágrafo único, e art. 485, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 266, 269 e 271; STJ, EREsp no 1.770.495/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 10/11/2021; STJ, AgInt no REsp no 1.922.794/AC, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14/02/2022.